Tribunal: TJSP
Processo: 2007880-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN, determinando a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Taubaté – Impertinência na participação do órgão de trânsito no feito, já que este se sujeita à decisão judicial independentemente de integrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN, determinando a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Taubaté – Impertinência na participação do órgão de trânsito no feito, já que este se sujeita à decisão judicial independentemente de integrar a lide – Manutenção da decisão – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007880-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
WELLINGTON MACHADO MOREIRA, são agravados LEANDRO GARCIA
REZENDE, PAULO ROBERTO DE JESUS e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007880-14.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2007880-14.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté
Agravante: Wellington Machado Moreira
Agravado: Leandro Garcia Rezende, Paulo Roberto de Jesus e DETRAN SP
Voto no 24.425
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Insurgência contra a
decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva
do DETRAN, determinando a redistribuição do
feito a uma das varas cíveis da Comarca de
Taubaté Impertinência na participação do órgão
de trânsito no feito, já que este se sujeita à
decisão judicial independentemente de integrar a
lide

Manutenção
da
decisão

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WELLINGTON MACHADO MOREIRA, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com indenizatória e obrigação de fazer que move em face
de LEANDRO GARCIA REZENDE, PAULO ROBERTO DE JESUS e DETRAN
SP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, Dr. Pedro Henrique no
Nascimento Oliveira, que reconheceu a ilegitimidade do DETRAN SP para
integrar a lide, condenando o agravante ao pagamento de honorários
sucumbenciais à PGE SP no montante de 10% do valor da causa, ressalvada
a gratuidade processual concedida. Em razão da exclusão o Juízo se
reconheceu incompetente para julgar a causa e determinou a remessa dos
autos para uma das varas cíveis da Comarca de Taubaté (fls. 29/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007880-14.2020.8.26.0000
3
Sustenta o agravante que incluiu o DETRAN no
polo passivo, pois pretende que o órgão realize o cancelamento da
comunicação de venda havia com o corréu LEANDRO, bem como que atribua
exclusivamente a ele quaisquer débitos relacionados ao veículo, já que jamais
teve a posse do bem. Diz que a comunicação de venda isenta o vendedor
(LEANDRO) de qualquer responsabilidade civil ou criminal sobre ocorrências
que possam acontecer com o automóvel, de forma que sem o cancelamento da
comunicação corre o risco de ver atribuídas a si eventuais penalidades. Afirma
que o pedido em relação ao DETRAN é de cunho unicamente obrigacional, em
vista da negativa de realização na esfera administrativa. Pugna, pois, seja o
órgão de trânsito mantido no polo passivo da demanda.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou sem a concessão da liminar pleiteada.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Isso porque não vislumbro pertinência na
participação do DETRAN no feito, já que a questão relativa à compra e venda
interessa aos contratantes envolvidos na negociação, de forma que
independentemente de integrar a lide o órgão de trânsito deverá cumprir o
quanto determinado pelo Juízo (eventual cancelamento da comunicação de
venda efetuada e de eventuais débitos/infrações relacionados ao veículo e
anotados no nome do declarado comprador).
Não se alega, ademais, qualquer falha no serviço
público prestado pelo DETRAN, de maneira que não verifico mesmo motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2007880-14.2020.8.26.0000
4
para que integre a lide, não se olvidando ainda que consoante documento
juntado pelo próprio autor na inicial o cancelamento da comunicação de venda
foi efetuado dois dias após a sua realização (em 26/04/2019, cf. fls. 41), o que
confirmei em consulta dos dados do veículo no sítio eletrônico do DENATRAN
(onde consta que inexiste comunicação de venda ativa, bem como a
propriedade do automóvel como sendo do corréu LEANDRO).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator